Tribunal: TJDFT
Processo: 0724381-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724381-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME AGRAVADO: JOD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SAÚDE MAIS IND EIRELI - ME em face de JOD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0734506-20.2022.8.07.0001), levantou o segredo de justiça e determinou a penhora de 30% dos eventuais créditos que a parte executada tenha a receber, até o limite do débito em execução. A decisão agravada tem o seguinte teor: O exequente requereu, sob sigilo (ID 191608874), a penhora dos créditos devidos aos executados pela Prefeitura do município de Goiânia, até o limite do débito em execução (R$ 3.941.916,57). Os executados, por sua vez, requereram a baixa do sigilo dos atos processuais, ID 185178579. Sucintamente relatados, decido. Antes tudo, convém pontuar que o caso não mais comporta segredo de justiça, porque agora estão ausentes os requisitos previstos no art. 5o, LX, da CF c/c art. 189 do CPC, havendo de prevalecer a regra da publicidade dos atos processuais. Aliás, o sigilo pretérito deveu-se às peculiaridades antes narradas pelo exequente e porque havia determinação de penhora de ativos financeiros dos devedores, caso em que se aplica a regra do art. 854 do CPC, segundo a qual "Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução". Sendo assim, porque já realizada a pesquisa de ativos financeiros e enviados ofícios para penhora de supostos créditos dos executados, estes disporão do prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa, em face das decisões e petições anteriores, em relação às quais não tiveram vista. Noutro giro, o exequente pretende a penhora de créditos devidos aos executados pelo Município de Goiânia/GO, até o limite de R$ 3.941.916,57. Esse pedido, como os demais análogos, encontra amparo no art. 855 do CPC. Posto isso, defiro em parte o pedido do exequente para penhorar 30% de eventuais créditos que os executados INESFLY BRASIL ATACADISTA DE TINTAS LTDA (CNPJ 34.549.209/0001-20), SAUDE MAIS IND EIRELI - ME (CNPJ 19.111.014/0001-00) e LUIZ FERNANDO ROLIM DA SILVA (CPF 722.700.471-68) tenham a receber do Município de Goiânia/GO, até o limite do débito em execução (R$ 3.941.916,57). À guisa de cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente remeter a presente ordem à municipalidade para que esta bloqueie, até o limite de 30%, os eventuais créditos devidos aos executados, a serem depositados em conta judicial vinculada a este processo e Juízo, pois do contrário não será exonerado da obrigação, ficando ainda ciente de que se negar a existência dos valores em conluio com os executados, a quitação que estes lhes der caracterizará fraude à execução (§§ 2o e 3o do art. 856 do CPC). Atribuo à presente decisão força de mandado/ofício para ser encaminhada pelo exequente, independentemente de outras formalidades. Confiro ao exequente o prazo de 45 dias par falar nos autos, notadamente para comprovar o envio da ordem, sendo certo que serão intimado se, antes, houver resposta. Levante o CJU o sigilo de todos os documentos dos autos, a possibilitar o contraditório e ampla defesa dos executados, cujo termo inicial dos respectivos prazos será a publicação desta decisão. Publique-se. A Agravante se insurge quanto ao sigilo imposto à decisão, sob o argumento de que tal ato judicial violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que a determinação de penhora de 30% de seu crédito inviabiliza o funcionamento da empresa, requerendo a sua redução para o patamar de 10%. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao recurso para que seja declarada nula a decisão ou, subsidiariamente, seja determinado que a penhora seja limitada ao percentual de 10% dos créditos que tem a receber. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Primeiramente, observo a possível falta de interesse recursal quanto à questão da quebra do sigilo da decisão agravada, na medida em que determinado expressamente em referido ato judicial o levantamento do sigilo anteriormente imposto. Por outro lado, verifico que o artigo 854 do CPC autoriza o juiz a determinar a constrição de ativos financeiros sem dar ciência prévia do ato à parte executada. No que tange à presença de risco de dano de difícil reparação caso não seja deferida, de plano, a redução do limite da penhora, tenho que não há suficiente demonstração de que a constrição de parte de crédito devido à devedora, e referente a um único contrato, seja capaz de inviabilizar o funcionamento empresarial. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024 15:52:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador